Tribunal: TJES
Processo: 0000440-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-02.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
APELADO: EVERARDO GONSALVES MELLO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C COBRANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Itaú Vida e Previdência S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência em ação de exibição de documentos cumulada com cobrança, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta a existência de omissão e/ou contradição quanto à condenação em honorários advocatícios, alegando que tais verbas seriam indevidas em ações de exibição de documentos quando não configurada resistência injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2

2)
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos cumulada com cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à condenação em honorários advocatícios, destacando que houve resistência da parte ré tanto na fase de exibição quanto na fase de cobrança.

5)
A litigiosidade da parte ré justifica a imposição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando a condenação não se limita ao pedido de exibição, mas alcança também o mérito do pedido de cobrança, nos termos do art. 308 do CPC.

6)
A divergência quanto à interpretação jurídica não configura omissão ou contradição, tampouco autoriza o reexame do julgado por meio de embargos de declaração.

7)
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

8)
Ainda que manejados com fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A condenação em honorários advocatícios é cabível em ação de exibição de documentos quando demonstrada resistência da parte requerida à pretensão do autor.

3. Não há omissão quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado, ainda que não enfrente todos os argumentos expendidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 308, caput; 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a suposta omissão/contradição no acórdão que, em sede de ação exibitória, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente a controvérsia, lastreado em entendimento dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente a ação de exibição de documentos c/c cobrança ajuizada por Everardo Gonsalves Mello, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 68.000,00 ao autor, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais sem pedido expresso; e (ii) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento ultra petita não se configura quando a condenação decorre de pedido expresso na fase principal do processo, após a exibição dos documentos requeridos, conforme autorizado pelo artigo 308 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios é cabível quando há resistência à pretensão do autor, o que se verifica no caso concreto, pois o banco contestou tanto o pedido cautelar quanto o principal, demonstrando litigiosidade suficiente para justificar a imposição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento ultra petita não se configura quando a condenação decorre de pedido expresso formulado na fase principal da ação, nos termos do artigo 308 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios é cabível na ação de exibição de documentos quando a parte requerida apresenta resistência à pretensão do autor.”

Por conseguinte, restou enfrentada, de forma expressa e fundamentada, a alegação de ausência de litigiosidade.

Na ocasião, ponderou-se que a a
ção de exibição de documentos

fora sucedida por pedido de cobrança com base no
caput
do art. 308 de CPC, impugnado por contestação apresentada pela embargante, revelando nítida resistência à pretensão deduzida.

Ademais, a condenação em honorários não se vinculou apenas ao pedido de exibição, mas à sucumbência no pedido principal de cobrança.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.